Tribunal: TJSP
Processo: 1002020-60.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de reparação de danos morais e materiais" – Residência dos autores invadida por retorno de esgoto – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interpretação restritiva dos termos da quitação – Demonstrada a existência de transação extrajudicial, por meio da qual os autores deram à ré plena quitação acerca dos danos materiais

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de reparação de danos morais e materiais" – Residência dos autores invadida por retorno de esgoto – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interpretação restritiva dos termos da quitação – Demonstrada a existência de transação extrajudicial, por meio da qual os autores deram à ré plena quitação acerca dos danos materiais decorrentes de inundação havida em seu imóvel – Dano moral configurado – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 – Majoração da verba indenizatória por dano moral para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Matéria preliminar rejeitada – Recursos parcialmente providos.